Tribunal: TJPA
Processo: 0806809-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806809-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: WANDERSON AVERTANIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE. PRAZO QUE SE MOSTRA TRANSCORRENDO DE FORMA NORMAL, MESMO APESAR DA PANDEMIA QUE ASSOLA ESTA NAÇÃO. NO ENTANTO, NECESSÁRIO SE FAZ PROCEDER RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO COATOR PROCEDA A REANÁLISE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE NOS TERMOS DA LEI 11.964/2019. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DECISUM RECORRIDO QUE ENCONTRA-SE NOS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO DECRETADA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA VIOLADA, ALÉM DE EXISTIR FUNDAMENTAÇÃO JUSTA E IDÔNEA A MANTER A REFERIDA DECISÃO CAUTELAR INCÓLUME. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA)..
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Processo nº 0806809-11.2020.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Tucuruí

Impetrante: Def. Púb. Pablo de Souza Melo.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Paciente:

Wanderson Avertanio da Silva

Procurador de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa.

Relator:
Des
. Raimundo Holanda Reis

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Wanderson Avertanio da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Tucuruí
.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 12 de novembro de 2019, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, caput, do Código Penal, sem que até apresente data tenha sido encerrada a instrução criminal, além do que, o decreto preventivo está desprovido de seus requisitos necessários, bem como ser o paciente réu primário e de residência fixa
.

Alega o impetrante que, em virtude do acima narrado,
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que preso preventivamente a mais tempo que o necessário, além do que a decisão constritiva além de não ter sido reavaliado pelo juízo coator no prazo definido em lei, não possui a devida fundamentação necessária para que se mantenha, razão pela qual postula a concessão do presente writ para que sua prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura do mesmo ou, de forma subsidiária, seja substituída por outras medidas cautelares diversa da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, conforme
ID nº 3300589
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 3325469
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

No alegado excesso de prazo aduzido no presente writ, por estar o paciente preso há mais de 07 (sete) meses, entendo que não merece acolhida tal afirmação, já que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e, como se demonstra na própria inicial, está sendo garantido ao paciente todo seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com concessão de prazos legais, para que possa manifestar-se no processo, produzindo tudo que achar necessário para sua defesa, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, sendo necessário se considerar a peculiaridade de cada causa.

No caso em epígrafe, o feito tramita dentro de um prazo adequado, pois a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 12 de novembro de 2020, tendo sido o procedimento penal efetuado de forma normal, inclusive já tendo sido recebida a denúncia acusatória e designada audiência de instrução para data próxima, a qual não pode ser realizada em menor prazo, tendo em vista a grave situação de saúde global, referente a Pandemia da Covid-19, a qual requer mais cautela do magistrado quando exercer suas funções, resguardando a saúde não só do acusado/denunciado, como também de todas as pessoas que compõe a estrutura da justiça em nosso país.

Em virtude do Código de Processo Penal não prever prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário do Código de Processo Penal.

Essa fixação se deu pelo entendimento de que a ausência de prazo certo para a duração da prisão preventiva deixava o acusado inteiramente à mercê do Estado, o que muitas vezes viola seu direito individual de ir e vir.

Quando se afirma que a segurança pública é dever do Estado, deve-se entender o ente estatal não apenas como o poder executivo em si, mas como todos os órgãos constitucionais dispostos para se fazer cumprir as disposições contidas tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, sendo o Poder Judiciário o maior garantidor do cumprimento destes preceitos, pois é sua a última palavra acerca da legalidade ou constitucionalidade de ato praticado no território brasileiro.

Assim, apesar da prisão do acusado já durar mais de 07 (sete) meses, a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, pois o processo não está parado, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, como da própria argumentação exposta na peça inicial deste Habeas Corpus. Logo, se torna importante frisar que o processo não se encontra paralisado, vem tramitando de modo regular, dentro das possibilidades do Juízo meio a exigências em caráter preventivo provocadas pela Pandemia da Covid-19, além do que, afirmou a autoridade coatora que todos os esforços estão sendo feito, apesar do diminuto número de servidores atuando na Vara, para que não só a digitalização dos processos físicos sejam finalizadas, como também o julgamento dos mesmos, inclusive o referente ao paciente, que, como dito antes, já encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para breve.

Portanto, entendo que os prazos Processuais encontra-se devidamente respeitados pela juízo a quo, mas, em virtude da gravidade concreta da ação criminosa atribuída ao paciente, entendo salutar, no que tange a pretendida reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo, recomendar ao juízo coator que proceda a referida reanálise, de forma plena e com a máxima urgência possível, por ser esse o juízo mais próximo a causa, tudo nos termos da Lei 11.964/2019, já que não trazido à baila documentação necessária para que esta Corte de Justiça procedesse a tal reanálise.

No que se refere a inexistência dos requisitos legais para se decretar a prisão preventiva do paciente, bem como que a decisão encontra-se carente de fundamentação justa,
vejo que, apesar da irresignação da parte apelante, a decisão encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado dito coator exposto, de forma clara e suscinta, não só os requisitos necessários a decretação da custódia cautelar do paciente, como também a devida fundamentação necessária para tanto, como se pode averiguar no
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, acostado pelo próprio juiz coator, junto a ID nº 3325471, quando de suas informações prestadas, que esclarece que a prisão preventiva foi decretada para manter a ordem pública, já que o crime praticado, em tese, pelo ora paciente foi em face de duas mulheres, inclusive tendo o mesmo se utilizado de arma de fogo para subjulgá-las e despojá-las de seus bens pessoais, devendo permanecer essa decisão combatido in totum, por seus próprios fundamentos.

No mais, na alegação de ter o paciente bons antecedentes e residência fixa
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço em parte do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 11/09/2020